Tribunal: STF
Processo: MS 37996
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de Segurança. Comissões Parlamentares de Inquérito. Órgãos essenciais à dinâmica do Estado Democrático de Direito. Mecanismo inerente ao sistema de freios e contrapesos (Checks and Balances). Atividade fiscalizatória ínsita ao Poder Legislativo. A expressão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, apesar de sua manifesta atecnia, significa, nos termos da jurisprudência desta Casa, possuírem as CPI’s os mesmos poderes instrutórios titularizados pelos Juízes na fase de instrução processual. Dever de fundamentação das decisões que se espraia a todas as esferas de poder. Motivação dos atos praticados pelas CPI’s. Inadmissibilidade, contudo, de extensão pura e simples dos mesmos critérios adotados para análise de decisões judiciais, sob pena de, por excessivo rigor formal, inviabilizar-se, por completo, o exercício das relevantes atribuições outorgadas pela Constituição da República às Comissões Parlamentares de Inquérito. Possibilidade de as CPI’s, por poder próprio, determinarem a quebra de sigilos. Precedentes.  CPI-Pandemia. Fato determinado, pertinência temática e causa provável. Fundamentação suficiente. Precedentes. Liminar indeferida.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por José Alves Filho contra ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI-Pandemia), consistente na determinação de quebra de sigilo telefônico, telemático, fiscal e bancário do impetrante, diante da aprovação do Requerimento nº 855/2021.
    2. Alega o autor que, apesar dos fins a que se destina, a CPI-Pandemia tem praticado atos desbordantes de seus limites, incorrendo, pois, em manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade, tal como sucedeu com a decretação de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático que lhe foi imposta.
    Afirma-se, o impetrante, indevidamente envolvido pela CPI nos fatos que são apurados por ela. Além disso, o requerimento em questão estaria a consubstanciar clara e manifesta criminalização da atividade econômica, por terem, as quebras determinadas, como base sua condição de sócio da Vitamedic Indústria Farmacêutica Ltda., farmacêutica produtora, dentre outros, de Ivermectina, co o consequente lucro auferido com a venda do referido medicamento.
    Ainda segundo o autor, o próprio requerimento revela a inexistência de ato ilícito em razão da venda de Ivermectina, afinal, o laboratório Vitamedic sustentou a possibilidade de utilização do medicamento para tratamento dos sintomas da COVID-19, pois conta com estudos a seu respeito, além de apresentar baixíssimos efeitos colaterais, como, aliás, reconhecem outros países em que a Ivermectina vem sendo administrada para tratamento preventivo da COVID-19. Nessa linha, o medicamento seria ineficaz, sem que causasse nenhum mal ao paciente, algo que é próprio de todo e qualquer medicamento, do que se conclui pela absoluta impossibilidade de penalização do Impetrante por, simplesmente, integrar quadro societário de empresa que fabrica e vende o referido medicamento. 
    Aduz que as informações almejadas pela autoridade coatora, Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pelo Senado Federal, estão protegidas pelos direitos fundamentais à privacidade e à intimidade, razão pela qual, para afastamento dos sigilos, imprescindível a observância do preceitos legais tal como sucede com as decisões judiciais. Indispensável, consoante alega, fundamentação exauriente a respeito do preenchimento dos requisitos constitucionais para afastamento da garantia constitucional da privacidade, ainda que se trate de CPI. 
    Aponta, nessa linha, a existência de precedentes neste Supremo Tribunal Federal que reputam necessárias (i) a aindicação de fatos concretos, (ii) a relação de conexidade entre o objeto da investigação e a medida invasiva pretendida, (iii) a observância do princípio da proporcionalidade e (iv) a adequada fundamentação da ordem de quebra de sigilo. 
    Invoca o emprego, pela CPI, de falso silogismo: administrar Ivermectina para tratamento de COVID-19 é inadequado (premissa maior); José Alves Filho é sócio de indústria farmacêutica que fabrica Ivermectina (premissa menor); portanto, José Alves Filho comete ato ilícito (conclusão). Inexiste qualquer relação entre as premissas maior e menor. É dizer: ainda que se quisesse admitir que a Ivermectina, em absoluto, sem qualquer exceção (e isso não é matéria de Direito, é preciso lembrar), não serve para o tratamento da COVID-19, não se poderia concluir, automaticamente, como quer o requerimento em questão, que o Impetrante terá cometido ato ilícito.
    Defende, ainda, a ausência de vinculação entre o objeto da CPI e o fato a ele imputado (lucrar com a venda de Ivermectina). Nesse sentido, o ato de vender Ivermectina não se enquadra em nenhum dos objetos de investigação da comissão processante. O Impetrante não integra o Governo Federal, tampouco firmou contratos com a União a propósito da Ivermectina. E mais: ainda que haja pontuais compras de Ivermectina por Municípios e Estado, nenhum ato específico foi questionado pelo requerimento aprovado na CPI. 
    Afirma manifesta desproporção e irrazoabilidade na ordem de quebra de sigilos, porquanto [p]ara que, em tese, fosse possível cogitar da quebra de sigilo, ter-se-ia, primeiro, que reconhecer a existência efetiva de relação entre o Impetrante e o Governo Federal, fato que sequer foi apurado pela CPI. 
    Em síntese, a tese é de ilegalidade da determinação aos seguintes argumentos: (i) há, no caso, efetiva criminalização da atividade econômica desenvolvida pelo impetrante por meio de empresa de que é sócio (Vitamedic Indústria Farmacêutica Ltda.), uma fez fundado, o pedido de quebra, exclusivamente no lucro obtido com a venda de medicamento (Ivermectina); (ii) inexistente qualquer ato ilícito pela venda e recomendação da Ivermectina para tratamento preventivo da Covid-19; (iii) não motivadas devidamente as medidas invasivas decretadas que devem observar, tal como as autoridades judiciais, a mesma fundamentação específica e exauriente; (iv) ausente pertinência entre o objeto de investigação pela CPI e as quebras impostas; e (v) manifesta a desproporcionalidade e a irrazoabilidade das medidas.
    Deduzidos os seguintes pedidos:
    (i) em liminar, a suspensão da eficácia do ato tido como coator
    e (ii) no mérito, a concessão da ordem, para o fim de se reconhecer a ilegalidade do ato que determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Impetrante, cassando-o.
    4. Declarada suspeição pelo Ministro Ricardo Lewandowski, Relator originário do feito, os autos foram a mim distribuídos livremente.
    5. Autos conclusos em meu gabinete em 21.6.2021, às 16h53min.
    6. Na mesma data, requisitei informações à autoridade apontada como coatora (eDOC. 13) que, no entanto, se quedou inerte (eDOC. 18).
    7. Reiterei o pedido de informações (eDOC. 19) à CPI-Pandemia que, em 02.7.2021, às 21h57min, se manifestou consignando os seguintes tópicos (eDOC. 22): (i) a inexistência de direito líquido e certo, na espécie, porquanto não juntadas provas documentais plenas; (ii) a possibilidade jurídico-constitucional de as Comissões Parlamentares de Inquérito decretarem a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático; (iii) devidamente fundamentado o Requerimento de quebra, existindo nexo causal; (iv) a existência de dois requerimentos análogos a corroborar a necessidade e a fundamentação do Requerimento nº 855/2021, que encontra embasamento jurídico e fático para subsistir; (v) as Comissões Parlamentares de Inquérito têm por função a apuração legislativa de determinados fatos, situação distinta da apuração jurídico-criminal; (vi) diante da aprovação do Requerimento pelo órgão competente, não cabe ao Poder Judiciário interferir na avaliação da necessidade da medida para a investigação, em face do necessário resguardo dos atos interna corporis e da separação dos Poderes. 
    É o breve relato. 
    Decido.
    1. Antes de abordar os traços específicos da controvérsia posta no presente mandado de segurança, que perpassa o relevante instituto constitucional das Comissões Parlamentares de Inquérito e seu âmbito de atuação, e envolve tema sensível, entendo oportuno realçar alguns aspectos de ordem teórica que norteiam o equacionamento da matéria.
    As Comissões Parlamentares de Inquérito são órgãos essenciais à dinâmica do Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição Federal de 1988, constituindo um dos mecanismos de freios e contrapesos (checks and balances) que estruturam o sistema pátrio de separação dos Poderes.
    Desempenham uma atividade que não é típica, mas é ínsita ao Poder Legislativo: a de investigar, de modo amplo, quaisquer fatos determinados que interessem à vida constitucional do país (PINTO FERREIRA, Luís. Comentários à Constituição brasileira. 3º volume. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 103) e que envolvam o exercício das atribuições constitucionais outorgadas ao Parlamento. Como observa José Bezerra Alves (Comissões parlamentares de inquérito: poderes e limites de atuação. Porto Alegre, Sérgio Fabris, 2004, p. 101), em sua monografia sobre o tema:
    “A atividade de investigar, exercida pelo Poder Legislativo, é tida como um poder natural, uma atividade ínsita do poder de legislar ou uma faculdade implícita das Câmaras, em sistemas presidencialistas e parlamentaristas, razão por que muitos Estados não se preocuparam, até o presente momento, em estabelecer tal competência nos respectivos textos constitucionais, como é o caso da Inglaterra – que a rigor sequer tem constituição –, dos Estados Unidos e da Argentina, dentre outros.”
    No Brasil, as Comissões Parlamentares de Inquérito são consagradas expressamente pela Constituição de 1988, que lhes conferiu poderes de investigação próprios das autoridades judiciais:
    Art. 58 omissis
     § 3º - As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
    O Plenário desta Suprema Corte (MS 24.849/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.9.2006; MS 37.760-MC-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, pendente de publicação, v.g.) entende que a criação de CPI condiciona-se, a teor do art. 58, § 3º, da Constituição da República, à satisfação de três requisitos taxativos de natureza constitucional: (i) requerimento de um terço dos membros da Casa Legislativa; (ii) prazo certo e (iii) apuração de fato determinado. 
    Como podem ser criadas por requerimento de apenas um terço dos congressistas, as Comissões Parlamentares de Inquérito exercem importante papel no regime democrático, permitindo à minoria dos parlamentares controlar a licitude dos atos praticados pela maioria e até mesmo a legitimidade dos atos praticados pelos demais órgãos do Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo (MS 24.831/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 04.8.2006).
    Não obstante a importância e a relevância de suas funções institucionais e de sua atuação, as Comissões Parlamentares de Inquérito estão sujeitas a limites jurídicos, sobretudo quando interferem na esfera privada dos cidadãos. A expressão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais – apesar de sua manifesta atecnia, interpretada por esta Suprema Corte como correspondentes aos poderes instrutórios titularizados pelos Juízes na fase de instrução processual (HC 80.240/RR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 14.10.2005) – evidencia aplicarem-se às CPI’s os mesmos condicionamentos que o Poder Judiciário deve observar ao desempenhar sua função instrutória, sob pena de flagrante nulidade (MS 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 04.8.2006). 
    Na linha do que assentei no HC 202.940/DF (DJe 10.6.2021), a teor do art. 58, § 3º, da Constituição da República, as Comissões Parlamentares de Inquérito são detentoras de poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, ou seja, têm os mesmos poderes, com ressalva, apenas, das hipóteses de reserva de jurisdição. Estão, portanto, vinculadas, como todas as demais autoridades com poderes investigatórios, às normas constitucionais e legais de proteção do investigado, vale dizer não detêm maiores poderes que os órgãos próprios inerentes à persecução penal.
    Desse modo, as Comissões Parlamentares de Inquérito instauradas por quaisquer das Casas do Congresso Nacional, em conjunto ou em separado, devem respeito aos direitos fundamentais, às leis da República, ao princípio federativo, e, conseqüentemente, à autonomia dos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, cujas gestões da coisa pública devem ser fiscalizadas pelos respectivos legislativos (MORAES, Alexandre de. Limitações constitucionais às comissões parlamentares de inquérito. Revista de Informação Legislativa do Senado Federal, n. 146, 2000, p. 281-9).
    Com efeito, a atenta leitura do preceito constitucional (art. 58, § 3º, da Lei Maior) – a reverenciar, em sua concepção, a teleologia do instituto, e sem ignorar, em sua prudência, os consensos, tradições e pressupostos resultantes da secular prática das CPI’s –, autoriza, a meu juízo, a convicção de que a exigência de fato determinado implica vedação a que se instale CPI para investigar fato genérico, difuso, abstrato ou de contornos indefinidos. Fato determinado, unitário ou múltiplo, é aquele devidamente descrito no requerimento que dá origem à CPI com objetividade suficiente para permitir o adequado desenvolvimento da missão confiada à Comissão Parlamentar de Inquérito. 
    Prestigiando tal perspectiva instrumental do conceito – que supera a aparente dicotomia entre fato singular e fatos múltiplos para se concentrar na sua contraposição a fato descrito de modo inespecífico, genérico, indeterminado – a jurisprudência desta Casa aponta no sentido de que mesmo na hipótese de fatos múltiplos, e desde que determinado cada um deles, resta atendida a exigência constitucional, inexistente óbice à instauração da CPI (HC 71.039/RJ, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 06.12.1996; MS 25.281-MC/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 15.3.2005; MS 26.441-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 09.4.2007; MS 25.885-MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão monocrática, DJ 24.3.2006; SS 3.591-AgR/SP, Min. Gilmar Mendes, Presidente, decisão monocrática, DJe 20.8.2008).
    Acentuei acima que as CPI’s possuem os mesmos poderes das autoridades judiciais. Há, de um lado, atividade intrínseca do Legislativo e, de outro, limitações inerentes ao exercício do poder de investigar. 
    Disso decorre consequência importante a respeito do tema versado na presente controvérsia. Ao atribuir às CPI’s poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, evidentemente a Constituição Federal não retira a atividade parlamentar de seu natural ambiente. Não obstante a imposição constitucional relativa à fundamentação das decisões seja princípio de aplicação irrestrita, a se espraiar por circunstâncias materiais as mais diversas, desde atos administrativos concretos até decisões judiciais, é imprescindível reconhecer a existência de nuances de extensão e/ou profundidade nos argumentos justificadores das medidas investigatórias adotadas pela CPI. 
    Há, por isso mesmo, significativa diferença entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo no tocante à observância do dever de motivação.
    Aos membros do Poder Judiciário exige-se, com razão de ser e severidade, motivação inexoravelmente completa, com precisão técnica e profundida analítica, fundamentada em elementos fáticos e em razões jurídicas, com exposição das relações entre as normas aplicadas e os dados do caso concreto, tudo nos termos do art. 93, IX, da Carta Política, do art. 489 do Código de Processo Civil e do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal. 
    Já no tocante às Comissões Parlamentares de Inquérito – formadas por agentes públicos oriundos das mais diversas carreiras, não apenas técnicos do Direito –, a despeito de igualmente sujeitas, como já disse, à disciplina normativa prevista no art. 93, IX, da Constituição da República (MS 23.882/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 01.02.2002, v.g.), não se reclama o mesmo rigor, bastando a apresentação de elementos mínimos de identificação do objeto da medida, dos seus destinatários, da sua finalidade e da causa motivadora. Não se exige, portanto, fundamentação exaustiva e de conteúdo exauriente. Nesse sentido:
    “CPI – ATO DE CONSTRANGIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. A fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida.”
    (MS 24.749/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 05.11.2004) 
    Nessa linha, o Ministro Nelson Jobim, ao indeferir liminar no MS 23.575-MC/DF (DJ 01.02.2000), teceu importantes considerações acerca da necessidade de examinar a adequação da fundamentação nas decisões tomadas pelas CPI’s com base em critérios próprios. A extensão pura e simples dos mesmos critérios comumente adotados para a análise da fundamentação das decisões judiciais pode levar ao equívoco de se tomarem por insuficientes argumentos perfeitamente adequados à atividade peculiar que é desenvolvida por uma CPI.
    A Carta Política quando atribui poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais às CPI’s em absoluto altera as diferenças inerentes ao exercício da função legislativa (ainda que sob o prisma da fiscalização) quando comparada à atividade jurisdicional:
    “O elemento diferenciador entre o poder investigatório desenvolvido pelo Legislativo e o poder investigatório do Poder Judiciário é a finalidade, que, no primeiro caso, é um propósito legislativo válido, e, no segundo, a aplicação da lei na solução de um litígio, punindo delitos. Um dos perigos de se atribuir aos membros do Legislativo poderes próprios das autoridades judiciárias é o de que, ao contrário do Poder Judiciário, cujas decisões devem ser pautadas pela imparcialidade e pelo equilíbrio na busca da equidade e da justiça justa, o Poder Legislativo, eminentemente político, é movido pelo debate e pela parcialidade. É quase impossível esperar-se que parlamentares, especialmente dispondo de amplos poderes, possam conduzir as investigações acima de suas paixões partidárias e de seus interesses políticos, e até pessoais” 
    (SANTOS, Margaret de Olivaes Valle dos. Comissões Parlamentares de Inquérito e Violações do Direito Fundamental à Privacidade – O papel do Estado Democrático de Direito na garantia dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, pp. 241-2). 
    Com efeito, os Deputados Federais e os Senadores da República, no exercício de função eminentemente política – sujeita, portanto, a paixões e ideologias político-partidárias –, não se submetem à necessidade de equidistância, imparcialidade e apoio na técnica jurídica stricto sensu. Assim, as deliberações das CPIs – órgãos do Poder Legislativo – não se amparam em razões estritamente jurídicas, a cingir, o controle jurisdicional sobre os atos por elas praticados, às hipóteses de manifesto abuso de poder ou ilegalidade.
    Comungo, portanto, da premissa lançada pelo Ministro Edson Fachin no julgamento do MS 33.751/DF (Primeira Turma, DJe 31.3.2016), quanto à existência de espaço para que o Parlamento se movimente com certa discricionariedade nos quadrantes das diversas possíveis linhas investigativas a serem traçadas, desde que observada fundamentação mínima. 
    Ressalto, de outro lado, que, em regra, a intervenção do Poder Judiciário no controle da fundamentação do atos praticados das Comissões Parlamentares de Inquérito de forma alguma remete à violação do princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal). A atuação judicial, em realidade, quando realizada dentro das balizas constitucionais e legais, restabelece o equilíbrio entre os poderes de investigação parlamentares e os direitos e garantias individuais, sob a guarda do Judiciário. 
    Sucede que tal controle deve ser exercido com atenção e respeito à discricionariedade política inerente à atuação do Poder Legislativo por meio de seus órgãos parlamentares de investigação, sob pena de o controle judicial exercido sobre a atuação das Comissões Parlamentares de Inquérito resultar em transgressão ao postulado da separação dos poderes seja pela inviabilização das atribuições investigativas da CPI seja, ainda, pela sub-rogação do Poder Judiciário no âmbito do papel constitucionalmente reservado, com exclusividade, ao Congresso Nacional e suas comissões. 
    Nessa linha, há de se considerar, na abordagem jurisdicional da presente controvérsia, que a adoção de filtros excessivamente rigorosos sobre o ônus argumentativo reclamado das CPIs, na edição de seus atos decisórios, tem o potencial inarredável de inviabilizar, por completo, o exercício das relevantes atribuições a elas outorgadas pela Constituição da República, e, em consequência, de inibir o desempenho do direito à oposição política. Em tal ocorrendo, delineia-se o esvaziamento da função intrínseca do Poder Legislativo de exercer o controle da Administração Pública e de colher informações com vista à preparação de projectos legislativos (GOMES CANOTILHO, J. J. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 636).
    Acentuo que os sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático se encontram, em princípio, protegidos pelo art. 5º, X e XII, da Constituição da República, e, em relação a dados informáticos, pelo art. 7º do Marco Civil da Internet. Não há dúvida, portanto, que tanto a Carta Magna quanto a legislação infraconstitucional atribuem especial relevo à proteção da intimidade, da vida privada e dos dados pessoais.
    Tal constatação, contudo, não enseja sua absoluta inviolabilidade. Existem, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, precedentes que possibilitam às Comissões Parlamentares de Inquérito, por poder próprio, a quebra de sigilo (MS 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 12.5.2000, v.g.), desde que tais atos se revistam da necessária e imprescindível fundamentação que, na linha do que assentei acima, não deve ser analisada com o mesmo rigor técnico requerido a ato de natureza jurisdicional. Vale dizer, para a validade jurídico-constitucional da medida adotada pela CPI, indispensáveis (i) a individualização das condutas apuradas, (ii) a indicação de indícios mínimos de autoria, (iii) o apontamento de causa provável e (iv) a observância do princípio da proporcionalidade em seus três subprincípios. 
    A expressão causa provável, veiculada em incontáveis julgados relativos ao tema, condensa a ideia principal que busca equilibrar as relações entre os poderes investigatórios da CPI e os direitos e garantias individuais. A causa provável é o elemento de ligação necessário entre antecedente (indícios descritos como base de determinado pedido de restrição a garantias fundamentais) e consequente (autorização da medida invasiva), e sobre ele se debruça o Poder Judiciário quando, a teor do art. 5º, XXXV, da CF/88, examina alegação de lesão ou ameaça de lesão a direito. Em obra doutrinária específica sobre o tema, a causa provável é definida como a plausibilidade de envolvimento do investigado, o que se verifica pela existência de um mínimo necessário de suporte informativo (PORTO FILHO, Pedro Paulo de Rezende. Quebra de sigilo pelas Comissões Parlamentares de Inquérito. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 107-8). 
    Ressalto, por relevante, que as Comissões Parlamentares de Inquérito, na linha de precedentes desta Suprema Corte, podem, legitimamente, investigar particulares desde que os atos por eles praticados se revistam de interesse público e se insiram no âmbito de atuação congressual (MS 33.751/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 31.3.2016, v.g.).
    Destaco, ainda, que a presente via mandamental não consubstancia meio hábil para reexame e valoração probatória, motivo pelo qual, tal como sucede em habeas corpus, inviável a análise da qualidade das provas documentais e testemunhais reunidas pela CPI, cabendo tão somente juízo quanto à legalidade da fundamentação (MS 23.835/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 01.8.2003, v.g.).
    Saliento, além do mais, que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, integram a fundamentação da decisão de quebra de sigilos o requerimento parlamentar, bem assim o conteúdo da deliberação no momento da votação (MS 23.716/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 18.5.2001).
    2. Passo ao exame, em juízo de delibação, da liminar requerida na presente impetração, relembrando, desde logo, que a medida liminar em mandado de segurança exige, para o seu deferimento, a demonstração inequívoca da plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do risco de ineficácia da ordem postulada (periculum in mora), caso mantida, até o julgamento final do mandamus, a higidez do ato coator (art. 7º, III, da Lei 12.016/2009). Nessa linha, o Plenário desta Suprema Corte já assentou, em acórdão da lavra do saudoso Ministro Teori Zavascki, que [a] concessão de liminar, em mandado de segurança, supõe, além do risco de ineficácia da futura decisão definitiva da demanda, a elevada probabilidade de êxito da pretensão, tal como nela formulada (MS 31.816-MC-AgR/DF, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2013). Espera-se, desse modo, preservar uma relação de congruência entre a providência liminar deferida e a sentença a ser proferida a final (GOMES JUNIOR, Luiz Manoel et al. Comentários à Lei do mandado de segurança [livro eletrônico]. 2. ed., São Paulo: RT, RB-8.3).
    Trago à colação, por relevante, o objeto da CPI-Pandemia:
    “Apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus "SARS-CoV-2", limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios.”
    Transcrevo a fundamentação do Requerimento nº 855/2021 (eDOC. 4, fls. 2-6), tido como ato coator:
    “Laboratórios nacionais de médio porte turbinaram seus negócios em 2020 com medicamentos que prometiam, sem base científica, combater a covid-19. A venda do vermífugo ivermectina saltou de R$ 44,4 milhões em 2019 para R$ 409 milhões no ano passado, alta de 829%. No caso da cloroquina e hidroxicloroquina, indicados para malária e lúpus, a receita subiu de R$ 55 milhões para R$ 91,6 milhões no mesmo período, segundo levantamento do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), com base nos dados da consultoria IQVIA. 
    Os dois medicamentos, apelidados de “kit covid” e que tiveram o presidente da República, Jair Bolsonaro, como um dos seus principais garotos-propaganda no país, ganharam projeção no início da pandemia como promessas para prevenção do coronavírus, mesmo sem eficácia comprovada por autoridades sanitárias. O consumo desses produtos continuam em alta. 
    Os picos de venda do ivermectina, que pode ser comprado sem receita médica, se concentraram em julho do ano passado, quando atingiram R$ 98 milhões em receita, e em dezembro, totalizando R$ 107 milhões. Em unidades, o total comercializado foi de 52,3 milhões de caixas em 2020, salto de 539% sobre 2019. As vendas de cloroquina e hidroxicloroquina, com retenção de receita, atingiram 2,02 milhões de caixas, alta de 110%. Esses dados correspondem somente às vendas feitas no varejo farmacêutico. Os laboratórios nacionais Vitamedic, do grupo José Alves, e Apsen, foram os campeões de venda desses medicamentos no ano passado. 
    Com sede em Goiás, o Vitamedic respondeu por cerca de 80% das unidades de ivermectina em 2020. A área farmacêutica não é o principal negócio do grupo José Alves, que fatura cerca de R$ 2 bilhões. A maior parte da receita da companhia vem da área de bebidas - a empresa é distribuidora da Coca-Cola em Goiás e Tocantins. 
    Segundo dados da consultoria IQIA, a receita total da empresa (incluindo os descontos concedidos no varejo) cresceu 202,9% em 2020, para R$ 421,7 milhões, impulsionados pelo ivermectina. A empresa saltou da 66ª colocação no ranking em receita para 37ª posição. Em volume negociado, ficou na 17ª posição no ranking. 
    Além disso, chama atenção o fato de que, após a farmacêutica Merck, inventora da ivermectina, afirmar que não existem dados para apontar a eficácia da medicação contra a covid-19, a fabricante do remédio no Brasil, Vitamedic, divulg